Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005301-30.2020.8.11.0000
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face de decisão proferida nos autos do Conflito de Competência 1005301-30.2020.8.11.0000.
Sustenta o Embargante a existência de omissão, posto que não fora analisada a alegação de preclusão pro judicato, conquanto a Magistrada condutora da recuperação judicial já havia proferido decisão nos autos da cautelar de arresto, rejeitando expressamente a conexão dos feitos.
Afirma que houve omissão intencional dos Suscitantes quanto à referida decisão ao conflito de competência, não tendo interposto qualquer recurso da decisão que rejeitou a conexão, requerendo expressa deliberação sobre a matéria.
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o não conhecimento dos aclaratórios, posto que o Embargante visa, unicamente, a rediscussão do julgado (id. 53515509).
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Os presentes aclaratórios, movidos por terceiro interessado, voltam-se contra decisão de admissibilidade proferida no Conflito de Competência interposto por ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN, EDSON DAL MOLIN, ELTON DAL MOLIN, EVERTON DAL MOLIN e ANA ANGÉLICA MARTINELI MULLER DAL MOLIN.
Sustenta o Embargante a omissão da decisão quanto a existência de preclusão, posto que o Juízo condutor da recuperação judicial já teria se manifestado na cautelar de arresto, rejeitando expressamente a conexão, o que teria sido omitido pelos Suscitantes, em má-fé processual, devendo ser aplicado o art. 507 do CPC.
Em que pese a relevância do alegado pelo Embargante, há de se ter em vista que a decisão proferida, ora Embargada, somente admitiu o processamento do Conflito, determinando ainda a vinda de informações dos Desembargadores Suscitados.
A análise da preclusão, trazida pelo ora Embargante, é matéria vinculada ao mérito do incidente, e com ele deve ser analisado, após a vinda das informações requeridas.
Assim, ainda que os Suscitantes tenham agido de má-fé, omitindo informações, a vinda de esclarecimentos por parte dos Suscitados visa instruir melhor o conflito, inclusive quanto a existência de causas impeditivas de seu conhecimento, como a preclusão.
Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)
Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão do v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, não restando demonstrada a existência de vícios a serem sanados na decisão recorrida, DESPROVEJO o presente aclaratório.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora